Tribunal: TJMT
Processo: 1008239-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008239-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (IMPETRANTE), EVANDRO BALBINO DE CARVALHO - CPF: 778.542.681-34 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ÁGUA BOA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-56.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT
PACIENTE: EVANDRO BALBINO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – CABIMENTO – PRETENDIDA REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA FORMA PELO REEDUCANDO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A realização da audiência de justificação para que o reeducando possa apresentar os motivos pelos quais supostamente descumpriu as condições impostas no regime semiaberto, não está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução Penal na decisão que decretou a regressão cautelar.

Todavia, não cabe ao condenado escolher o meio de realização da solenidade, devendo ser realizada presencialmente, se assim determinar o juízo competente, máxime diante da situação de foragido do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-56.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT
PACIENTE: EVANDRO BALBINO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Arthur Rezende Waldschmidt, em favor de Evandro Balbino de Carvalho, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa – Juízo das Execuções Penais.

O impetrante aduz a irrazoabilidade da decisão hostilizada, segundo a qual se exige o cumprimento do mandado de prisão para realização da audiência de justificação.

Consigna que não existe fundamentação idônea para sua regressão cautelar, sobretudo porque o paciente possui família constituída, profissão lícita e endereço certo.

Argumenta que para regressão definitiva se faz necessária a realização de audiência de justificação, requestando sua realização por videoconferência.

Requer, ao final, a realização da audiência de justificação para a perfectibilização da regressão de regime, oportunizando o exercício da autodefesa na referida solenidade por meio de videoconferência.

A liminar foi parcialmente deferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008239-56.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, em
24/11/2020
, determinou a
regressão

cautelar
do paciente para o regime fechado, haja vista o descumprimento das medidas impostas no semiaberto.

Colho de trechos da decisão proferida:

“Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Extrai-se dos autos que
o reeducando cumpre sua pena no regime semiaberto
, entretanto,
tem deixado de cumprir as medidas imposta ao regime semiaberto desde o ano de 2015
, conforme atestado de pena de ref. 2.1,
bem como encontra-se em local incerto e não sabido
, visto que as diligências realizadas para localização do réu, restaram negativas.

Assim sendo, forçoso é reconhecer que o condenado incidiu em uma das hipóteses que legitimam a regressão do regime de pena, nos termos do artigo 118, I, da LEP, nos termos do art. 51, I do mesmo diploma legal.

No caso de cometimento de novo crime ou de falta grave, a norma exige a prévia oitiva do reeducando como condição para a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena então vigente. Contudo, a jurisprudência tem admitido a regressão cautelar, independentemente da manifestação do apenado, o que em momento posterior, antes da decisão definitiva acerta do tema”.

Posteriormente, em
21/3/2023
, os autos foram encaminhados para Água Boa, onde o reeducando
supostamente
reside atualmente.

Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa se absteve de designar audiência de justificação, até o cumprimento do mandado de prisão.

A despeito do posicionamento adotado pela autoridade coatora, entendo que, sem embargo da pendência de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, nada obsta a designação da audiência de justificação, sobretudo para que o reeducando possa apresentar suas justificativas acerca do descumprimento das condições impostas, máxime porque,
no caso concreto
, a defesa indicou seu endereço atualizado.

Com efeito, o cumprimento do mandado de prisão expedido em decorrência da regressão
cautelar
do reeducando não é prévio requisito para sua oitiva em juízo, oportunidade em que, após apresentar suas justificativas, será deliberado se continua a cumprir a pena no regime intermediário ou se será definitivamente regredido para o fechado.

Por essa razão, foi deferida a tutela de urgência vindicada pelo impetrante para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa a realização da audiência de justificação, oportunizando ao reeducando a apresentação de suas justificativas acerca do descumprimento das condições anteriormente a ele impostas, cujo ato deveria ser realizado
presencialmente
, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido.

Conforme destaquei naquela oportunidade, não possui a menor plausibilidade a pretensão defensiva no sentido de que a audiência de justificação seja realizada mediante
videoconferência
.

Conquanto tenha direito a ser ouvido a respeito das supostas faltas cometidas no curso da execução penal, não cabe ao condenado escolher a forma como deve ser realizada a solenidade.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“A jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade do feito pelo fato de o agente foragido, tendo advogado constituído nos autos, não ter sido interrogado, como desejado, por videoconferência, já que não pode o mesmo, conforme conhecido brocardo, se beneficiar de sua própria torpeza, além do que a sua intenção configuraria desrespeito às determinações judiciais havidas no particular (AgRg no HC n. 811.017/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023)”
[1]
.

Forte em tais razões, apesar de considerar pertinente a realização da audiência de justificação, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão expedido, a solenidade deveria ser realizada
presencialmente
, oportunidade na qual o Juízo das Execuções Penais poderia, a seu critério, reavaliar a prescindibilidade ou não da prisão cautelar, bem como regredir definitivamente o reeducando, se fosse o caso.

Ocorre porém que, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, em cumprimento à liminar deferida, foi designada audiência de justificação.

Entretanto, a solenidade resultou prejudicada ante o não comparecimento do reeducando, destacando o juízo de origem que o paciente
“não foi localizado para intimação, conforme certidão de evento 78.1, visto que o endereço fornecido se trata de imóvel de aluguel e o atual morador desconhece a pessoa mencionada”
.

Nesse diapasão, conquanto concedida a oportunidade ao paciente para apresentar suas justificativas, verifica-se que o ato processual não foi realizado por sua desídia, uma vez que não foi encontrado no endereço informado nos autos.

De toda sorte, em consulta ao Sistema SEEU/CNJ, constatei que o defensor constituído pelo reeducando peticionou nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001836-29.2004.8.11.0020, requerendo a redesignação do ato para data futura.

A Promotoria de Justiça não se opôs ao pedido [Evento n. 86], aguardando-se a deliberação do juiz da execução penal.

Neste viés, a ratificação da liminar, com a designação da audiência de justificação é medida que se impõe, notadamente diante do manifestado interesse do reeducando em apresentar os motivos do descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
EVANDRO BALBINO DE CARVALHO
, a fim de determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, a designação de data para realização da audiência, oportunizando ao reeducando a apresentação de suas justificativas acerca do descumprimento das condições anteriormente impostas, cujo ato deverá ser realizado
presencialmente
, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1002855-16.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024